Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMÍCILIO DO CREDOR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Segundo o art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
2. A utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas.
3. O art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz.
4. Não há razões para a declaração de ineficácia da clausula, que estabeleceu o foro de Taguatinga, uma vez que esse é o local de Domício do credor.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.